Tribunal: TJSP
Processo: 2045012-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM RAZÃO DE NÃO ESTAR A DECISÃO AGRAVADA INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL QUE SÓ SE ADMITE EM CASOS EXCEPCIONAIS, VERIFICADA URGÊNCIA E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL – SITUAÇÃO QUE NÃO É A DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA.
Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2045012-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é agravante
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS S/C LTDA e Interessado
CONDOMINIO RESIDENCIAL SÃO BENTO I, são agravados ADRIANO SILVINO
DA ROSA e CAMILA DE OLIVEIRA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2045012-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO INTERNO N.o 2045012-08.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: Solução Administradora de Condomínios S/C Ltda.
AGRAVADOS: Adriano Silvino da Rosa e outro
INTERESSADOS: Valter Batista dos Santos; Allianz Seguros S/A; Condomínio
Residencial São Bento I
COMARCA: Marília 3a Vara Cível

Voto n.° 33948

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
-
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM RAZÃO DE NÃO
ESTAR A DECISÃO AGRAVADA INCLUÍDA NO ROL DO
ARTIGO 1.015 DO CPC MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE
DO ROL QUE SÓ SE ADMITE EM CASOS EXCEPCIONAIS,
VERIFICADA
URGÊNCIA
E
RISCO
DE
DANO
IRREPARÁVEL SITUAÇÃO QUE NÃO É A DOS AUTOS
DECISÃO MANTIDA.
Agravo interno improvido.

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 14/16, que não
conheceu do agravo de instrumento interposto pela recorrente.
Alega a agravante, em síntese, que interpôs o recurso para reformar decisão
saneadora que deferiu apenas a produção de prova oral para dirimir a questão da sua
ilegitimidade passiva, redistribuindo o ônus da prova; que a produção de prova oral não
terá utilidade para resolução das controvérsias apresentadas; que os agravados alegam que
o atropelamento que levou a óbito seu filho ocorreu por não terem sido tomadas medidas
de isolamento do local em que seria realizada a assembleia condominial, imputando à
agravante responsabilidade subjetiva; que, no entanto, não fora contratada para prestação
de serviços de portaria, recepção e segurança, de forma que seria necessária produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2045012-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
prova pericial técnica e não apenas prova oral.
É o relatório.
O agravo interno não merece provimento.
Tal como já ressaltado na decisão monocrática, a questão posta no recurso
não está incluída no rol do artigo 1.015 do CPC, sendo certo que o indeferimento da prova
pretendida pela recorrente não implica em redistribuição do ônus da prova, a justificar a
interposição de agravo de instrumento.
As decisões interlocutórias que não estão elencadas no referido rol podem
ser discutidas em preliminar de apelação ou contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1.009,
§ 1o, do CPC.
A mitigação do referido artigo tem sido admitida em casos excepcionais, em
que demonstrada a urgência e risco de dano irreparável, o que não é o caso dos autos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Jayme Queiroz Lopes
Relator